Tribunal: TJDFT
Processo: 0000865-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUSPEITA INFUNDADA DE FURTO. EXCESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Constatada que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessária, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. Com o deferimento da inversão do ônus probatório em favor da parte autora apelada, cabe a parte ré apelante comprovar a regularidade da sua atuação, demonstrando a ausência de conduta violenta ou vexatória ou abusiva, o que não ocorreu.
3.Não havendo comprovação nos autos que corroborem a versão da empresa e, em contrapartida, havendo elementos que caracterizam a situação evidentemente humilhante e constrangedora, que desborda dos limites do mero aborrecimento, resta configurada a necessidade de se manter a condenação do dever de indenizar por danos morais.
4.A finalidade da condenação por dano moral é tanto compensatória, como também de caráter didático-pedagógico, a fim de desestimular determinadas condutas lesivas.
5. Na fixação do quantum indenizatório, tem-se que a valoração deve obedecer aos princípios da proporcionalidade (intensidade do dano, dos transtornos etc.), da exemplaridade (desestímulo à conduta) e da razoabilidade (adequação e modicidade).
6. Recurso conhecido e não provido.